Tribunal: STF
Processo: RE 1436093
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário. ICMS. Substituição tributária para frente. Restituição do valor pago a maior. Base de cálculo efetiva inferior à presumida. Tema nº 201 do ementário da Repercussão Geral. Modulação dos efeitos. Recurso provido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto por Magazine Luiza S.A. contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em ação declaratória cumulada com pedido de restituição de ICMS pago a maior no regime de substituição tributária para frente, nos casos em que a base de cálculo efetiva foi inferior à presumida. A controvérsia gira em torno da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF no Tema nº 201 do ementário da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação ajuizada em 24/10/2016 está abrangida pela modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento do RE nº 593.849/MG, Tema nº 201 da Repercussão Geral, e (ii) estabelecer se é devida a restituição da diferença do ICMS pago a maior nas operações realizadas antes da publicação da ata de julgamento do paradigma.



    III. Razões de decidir



    3. O STF, ao julgar o Tema nº 201 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 593.849/MG), fixou a tese de que é devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente quando a base de cálculo efetiva for inferior à presumida.



    4. No julgamento dos segundos embargos de declaração nesse mesmo precedente, o Plenário do STF definiu que os efeitos da decisão se aplicam a todos os litígios judiciais pendentes e aos fatos geradores ocorridos após a publicação da ata de julgamento do mérito (26/10/2016).



    5. A ação, nos presentes autos, foi ajuizada em 24/10/2016, ou seja, antes da publicação da ata, razão pela qual não se aplica a modulação de efeitos, devendo ser reconhecido o direito à restituição das quantias pagas a maior.



    6. O acórdão recorrido contrariou a modulação definida pelo STF ao negar a restituição sob o fundamento de que a ação foi ajuizada após o julgamento de mérito, desconsiderando que a publicação da ata é o marco inicial válido segundo o STF.



    7. Jurisprudência recente do STF reafirma que a data da publicação da ata de julgamento é o marco relevante para definir a aplicação dos efeitos do Tema RG nº 201, assegurando o direito à restituição em ações ajuizadas antes desse marco.



    IV. Dispositivo e Tese



    8. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento.



    Tese de julgamento: “É devida a restituição da diferença do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária para frente quando a base de cálculo efetiva for inferior à presumida. A modulação dos efeitos fixada pelo STF no Tema RG nº 201 tem como marco inicial a publicação da ata de julgamento do mérito da repercussão geral (26/10/2016). Ações ajuizadas antes dessa data não estão sujeitas à modulação e fazem jus à restituição de valores retroativos.”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 150, § 7º; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 593.849/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 31/03/2017; STF, RE nº 593.849/MG-ED-segundos, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 08/11/2017; STF, RE nº 1.247.941-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/08/2023; STF, RE nº 1.478.567/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/03/2024.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



     



    “APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO -TRIBUTÁRIA, CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. TEMA 201 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INTERIM COMPREENDIDO ENTRE A PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO PRECEDENTE EM QUESTÃO E DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO NOVO ENTENDIMENTO APENAS PARA OS FATOS GERADORES CONSTITUÍDOS APÓS O REFERIDO JULGAMENTO. 



    Modulação temporal dos efeitos da tese fixada pelo STF na apreciação do Tema 201 no julgamento do Recurso Extraordinário n° 593.849/MG, em interpretação ao art. 150, § 7°, da Constituição Federal. Fatos geradores ocorridos antes do julgamento do referido precedente e ação ajuizada em momento posterior ao referido julgamento. Inaplicabilidade dos efeitos retroativos pretendidos. Manutenção da sentença quanto ao ponto. 



    Pretenso direito à restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida em relação aos fatos geradores constituídos após o entendimento sufragado pelo STF no precedente acima listado. Julgamento antecipado do feito, conforme requerido pela própria parte autora. Procedimento administrativo cabível que deve ser observado, em sendo o caso, para viabilizar a restituição pretendida. Orientação desse órgão fracionário. Inteligência dos arts. 33 a 37 da Lei n° 15.056/17. 



    APELO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. APELO DO ESTADO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.” (e-doc. 22,p. 8).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 26).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 93, inc. IX, e 150, § 7º, da Constituição da República. 



    3.1. Afirma que a Corte de origem não respeitou a tese definida pelo STF no julgamento do Tema RG nº 201. Alega que “o marco temporal da modulação dos efeitos determinada pelo STF seria a data da sessão do julgamento, ocorrido em 19/10/2016, e não a data da publicação da ata de julgamento, ocorrida em 27/10/2016 e, como a ação foi julgada em 24/10/2016, não poderia contemplar períodos pretéritos em razão da aludida modulação” (e-doc. 28, p. 4). 



    3.2. Pede "seja reconhecido: (a) o direito de as Recorrentes reaverem a diferença do ICMS-ST em relação às operações objeto da presente demanda, isto é, aquelas ocorridas nos últimos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, em valores inferiores à base de cálculo presumida do ICMS-ST, cujo ressarcimento dos créditos, pode se dar, a critério das Recorrentes, pelo lançamento dos créditos escriturais ou pela via do precatório; e (b) atualizar os créditos pelos mesmos índices aplicáveis para a exigência de débitos de ICMS desde a data em que deixaram de ser aproveitados em função das inconstitucionais limitações impostas pela Fazenda à fruição de tais quantias; Subsidiariamente, requer-se o provimento do presente recurso ao menos para anular o v. acórdão, pelos motivos demonstrados acima" (e-doc. 28, p. 16).



    4. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido (e-doc. 38).



    5. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, parcialmente, com efeitos infringentes, nos termos da seguinte ementa:



    “(...) Relativamente à modulação dos efeitos da tese fixada no RE 593.849/MG (Tema 201), a matéria restou amplamente analisada quando do julgamento da apelação da autora com o que passo a transcrever excerto do voto, a fim de evitar tautologia:



    ‘(...) os efeitos do novo entendimento estabelecido pelo STF no julgamento do Tema 201 abarcam todos os casos futuros desde então, mas sem efeitos retroativos. Assentada, portanto, a impossibilidade de irradiação de efeitos pretéritos ao ajuizamento da demanda, a qual ainda não tramitava quando do julgamento final do RE 593.849.” (e-doc. 136, p. 7-8).



    6. Novos embargos de declaração opostos foram acolhidos para condenar a autora às custas e verbas honorárias (e-doc. 143).



    7. A recorrente ratificou o recurso extraordinário (e-doc. 145).



    8. O recurso extraordinário foi admitido sob o seguinte fundamento:



    “No caso, Câmara Julgadora no rejulgamento dos embargos de declaração, assentou que, "relativamente à modulação dos efeitos da tese fixada no RE 593.849/MG (Tema 201), a matéria restou amplamente analisada quando do julgamento da apelação da autora". E concluiu que, "os efeitos do novo entendimento estabelecido pelo STF no julgamento do Tema 201 abarcam todos os casos futuros desde então, mas sem efeitos retroativos. Assentada, portanto, a impossibilidade de irradiação de efeitos pretéritos ao ajuizamento da demanda, a qual ainda não tramitava quando do julgamento final do RE 593.849." 



    Considerando que a ação foi proposta em 24.10.2019 (processo 5008208-64.2016.8.21.0001/RS, evento 3, DOC1), a decisão, portanto, destoa, em linha de princípio, do aludido paradigma. 



    No aspecto, pois, "uma vez que, no julgamento do recurso de sua competência, o órgão prolator do acórdão recorrido considerou a tese de repercussão geral em apreço, tem-se por desnecessária a devolução dos autos para possível retratação, superado o comando do art. 1.030, II, do CPC" (AgRg no RE no HC nº 703.063/RS, Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do STJ, j. 18/6/2023, DJe 20/06/2023). 



    Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário.” (e-doc. 158, p. 5-9).



    É o relatório. 



    Decido.



    9. O Supremo Tribunal Federal assentou — no julgamento do Tema nº 201 do ementário da Repercussão Geral, RE nº 593.849-ED-Segundos/MG, que tratou da restituição da diferença de ICMS pago a mais no regime de substituição tributária, o Plenário desta Corte, ao interpretar o art. 150, § 7º, da Constituição da República, reformou parcialmente o precedente da ADI nº 1.851/AL — no sentido de legitimar a restituição do excesso, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa.



    9.1. Foi fixada a seguinte tese: “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”. Eis a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA OU PARA FRENTE. CLÁUSULA DE RESTITUIÇÃO DO EXCESSO. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. BASE DE CÁLCULO REAL. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA. ART. 150, §7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVOGAÇÃO PARCIAL DE PRECEDENTE. ADI 1.851. 1. Fixação de tese jurídica ao Tema 201 da sistemática da repercussão geral: “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”. 2. A garantia do direito à restituição do excesso não inviabiliza a substituição tributária progressiva, à luz da manutenção das vantagens pragmáticas hauridas do sistema de cobrança de impostos e contribuições. 3. O princípio da praticidade tributária não prepondera na hipótese de violação de direitos e garantias dos contribuintes, notadamente os princípios da igualdade, capacidade contributiva e vedação ao confisco, bem como a arquitetura de neutralidade fiscal do ICMS. 4. O modo de raciocinar “tipificante” na seara tributária não deve ser alheio à narrativa extraída da realidade do processo econômico, de maneira a transformar uma ficção jurídica em uma presunção absoluta. 5. De acordo com o art. 150, §7º, in fine, da Constituição da República, a cláusula de restituição do excesso e respectivo direito à restituição se aplicam a todos os casos em que o fato gerador presumido não se concretize empiricamente da forma como antecipadamente tributado. 6. Altera-se parcialmente o precedente firmado na ADI 1.851, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão, de modo que os efeitos jurídicos desse novo entendimento orientam apenas os litígios judiciais futuros e os pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral. 7. Declaração incidental de inconstitucionalidade dos artigos 22, §10, da Lei 6.763/1975, e 21 do Decreto 43.080/2002, ambos do Estado de Minas Gerais, e fixação de interpretação conforme à Constituição em relação aos arts. 22, §11, do referido diploma legal, e 22 do decreto indigitado. 8. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” 



    (RE nº 593.849/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19/10/2016, p. 05/04/2017).



    9.2. Na mesma ocasião, o Tribunal modulou os efeitos da decisão, fazendo constar que ela deve “orientar todos os litígios judiciais pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral e os casos futuros oriundos de antecipação do pagamento de fato gerador presumido realizada após a fixação do presente entendimento (...)”.



    9.3. Posteriormente, no julgamento dos segundos embargos de declaração opostos contra essa decisão, o Relator, Ministro Edson Fachin, fez constar a respeito da modulação dos efeitos daquela decisão:



    “(...) a formação de diretriz jurisprudencial para casos futuros oriundos de antecipação do pagamento de fato gerador realizado após o julgamento do paradigma deve ser considerada a partir da publicação da tese ou súmula da decisão em meio oficial. Dessa maneira, eventuais ações ajuizadas no interregno entre a publicação da ata de julgamento e a publicação da decisão embargada devem ser julgadas de acordo com o novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria.”



    (RE nº 593.849/MG-ED-segundos, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 08/11/2017, p. 21/11/17).



    9.4. Desta forma, percebe-se que, no julgamento dos embargos de declaração, o Plenário deste STF esclareceu que o marco inicial para produção dos efeitos jurídicos do que assentado no julgamento do Tema RG nº 201 ocorreria a partir da publicação da tese ou súmula da decisão, ou seja, o novo entendimento de ser devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida somente se aplicaria para os fatos geradores ocorridos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito da repercussão geral (26/10/2016).



    9.5. Ressalta-se que, na modulação, buscou-se resguardar as situações passadas, transitadas em julgado, ou que nem foram judicializadas. No caso, verifica-se que a presente ação foi ajuizada em 24/10/2016 (e-doc. 2), ou seja, antes da publicação da ata de julgamento do RE nº 593.849/MG.



    9.6. Assim, o acórdão recorrido está em desarmonia com a modulação dos efeitos determinada no julgamento dos segundos embargos de declaração no RE nº 593.849-RG/MG, tendo em vista que, por ter sido ajuizada em momento anterior ao da publicação da ata de julgamento do paradigma, não se aplica a modulação de efeitos, sendo reconhecido ao contribuinte o direito à restituição de valores retroativos.



    9.7. Nesse sentido:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. RE 593.849, TEMA N. 201/RG, PLENÁRIO, RELATOR O MINISTRO EDSON FACHIN. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DATA DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Plenário do Supremo, no julgamento do RE 593.849, Tema n. 201/RG, assentou devida a restituição da diferença do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida, tendo modulado os efeitos do pronunciamento para valer a partir da publicação da ata de julgamento, ocorrida em 27 de outubro de 2016. Na apreciação de embargos declaratórios, todavia, ressalvou da modulação “processos pendentes”. 2. Tendo sido a demanda ajuizada em momento anterior ao da publicação da ata de julgamento do paradigma, não se aplica a modulação de efeitos, sendo reconhecido ao contribuinte o direito à restituição de valores retroativos. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” 



    (RE nº 1.247.941-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/08/2023, p. 31/08/2023).



    9.8. No mesmo sentido, em caso idêntico ao que se analisa, é a decisão monocrática transitada em julgado proferida no RE nº 1.478.567/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/03/2024, p. 05/03/2024.



    10. Ante o exposto, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 593.849-ED-segundos/MG (Tema RG nº 201), dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, nos termos da modulação dos efeitos do Tema nº 201. Ficam desde já invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator